Tribunal: TJDFT
Processo: 0702404-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. SUBLOCAÇÃO. PEDIDO DE INGRESSO DE TERCEIRO NO PÓLO PASSIVO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DO LOCADOR QUANTO À SUBLOCAÇÃO. PEDIDO INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A ausência de prova da concordância do locador para que o imóvel fosse sublocado é suficiente para indeferir o ingresso de eventual sublocatário na lide, porquanto somente se admite a alteração na relação contratual de locação caso o locador concorde com a sublocação, pois, nos termos do art. 13 da Lei 8.245/91, "a cessão da locação, a sublocação e o empréstimo do imóvel, total ou parcialmente, dependem do consentimento prévio e escrito do locador."
2. A boa-fé e a lealdade contratual determinam que o locador seja informado da transferência da posse do imóvel comercial, bem como consinta tal medida, de forma a se estabelecer uma relação jurídica entre locador e sublocatário.
3. Recurso conhecido e desprovido.